Tribunal: STF
Processo: RHC 222257
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 656.845/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal), além da perda do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Paraná (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5).



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 47), em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 67). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.



    2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



    3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.



    4. No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório.



     5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o reconhecimento inquisitorial do ora paciente foi realizado por mera fotografia (não se trata de medida antecedente, diga-se, mas de única etapa), e em cabal desacordo com as regras constantes do citado art. 226 do CPP (forma do ato, lavratura de termo, etc). Dizer que as provas que mencionam a prova originária são suficientes e aptas para manterem a condenação do paciente, mesmo quando construídas sob a égide do sucessivo desrespeito às formalidades que são estabelecidas por lei, constitui um infindável ‘ouroboros’, com a qual esta Colenda Corte não pode concordar. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja decretada a absolvição do paciente da imputação que lhe é formulada, tudo de acordo com o art. 386, incisos II ou IV, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade processual e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes:



    O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial acusatória, in verbis (fl. 337): 



    No dia 26 de junho de 2016, na parte da manhã, na entrada da Cidade e Comarca de Ubiratã/PR, os denunciados ALCIR GHIDINI e ITAMAR DOMINGUES DOS SANTOS, Investigadores de Polícia Civil lotados na Delegacia de Polícia de Ubiratã/PR, violando dever inerente ao cargo, com vontade livre e consciente, fazendo uso de uma viatura caracterizada da Polícia Civil (veículo Renault/Duster) abordaram a vítima Ivan Marcos Morelato, a qual encontrava-se no interior de seu veículo transportando eletrônicos provenientes do Paraguai, a conduziram até a Delegacia de Polícia de Ubiratã/PR, onde exigiram dela a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para permitir que a mesma transportasse os produtos até Londrina/PR. A vítima negociou com os denunciados a redução da quantia exigida para R$ 8.000,00 (oito mil reais), divididos em duas parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada uma. Na ocasião, os denunciados ainda exigiram que a mesma lhe entregasse a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que encontrava-se em sua carteira, o que foi feito pela vítima, e todos marcaram o encontro para a entrega da primeira parcela da quantia exigida para o dia 29 de junho de 2016, às 08hrs, no Posto de Combustíveis Ribas, em Ubiratã/PR. Na sequência, especificamente no dia 29 de junho de 2016, no momento em que a vítima Ivan Marcos Morelato entregava ao denunciado ALCIR GHIDINI a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), metade da primeira parcela lhe exigida, policiais civis lotados no GAECO de Cascavel/PR, os quais tomaram conhecimento do encontro, efetuaram a prisão em flagrante de Alcir Ghidini. O denunciado Itamar Domingues dos Santos foi reconhecido pela vítima Ivan como sendo o segundo policial que lhe exigiu a quantia inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para permitir o transporte de mercadorias do Paraguai até a cidade de Londrina. 



    [...] 



    IV. O caso dos autos



    A defesa aduz, em síntese, que, "do próprio corpo do acórdão estadual extrai-se, com total segurança, a conclusão de que o paciente fora condenado apenas e tão somente pelo ato de reconhecimento realizado pela vítima Ivan" (fl. 2.194). Pondera que "nenhuma outra testemunha reconheceu o paciente como autor do delito; e mais: as provas orais apenas fizeram remissão ao reconhecimento fotográfico" (fl. 2.194). 



    No entanto, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que não há como se concluir, com a máxima segurança, que a condenação do agravante haja sido lastreada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento realizado pela vítima Ivan. 



    Com efeito, a vítima narrou, perante a autoridade policial (fl. 105), que sempre passava pela região de Ubiratã – PR, vindo do Paraguai, sendo que, há aproximadamente três semanas, ou seja, há poucos dias do evento delituoso, teria dormido no volante e caído com o seu carro numa valeta. Narrou que, na ocasião, passou uma viatura Duster da Polícia Civil, que acabou parando no local e a abordando. Naquela oportunidade, havia dois policiais, os quais abordaram a vítima e ficaram com ela por mais ou menos duas horas, ou seja, por um tempo bem considerável que, por certo, ajuda na qualidade de um posterior reconhecimento, conforme estudos da psicologia do testemunho. Exemplificativamente: LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 493.



    Segundo a vítima, no dia dos fatos, ao retornar para Londrina (após novas compras no Paraguai), ela foi novamente abordada pelos mesmos policiais que a abordaram pela primeira vez, três semanas atrás, só que dessa vez dentro da cidade de Ubiratã (fl. 105). Na sequência, foi abordada por um veículo Duster da Polícia Civil, dentro do qual havia duas pessoas. Uma dessas pessoas (que estava no carona) foi reconhecida pela vítima como sendo o corréu Ghidini; já o motorista da Duster foi descrito como sendo uma pessoa de, aproximadamente, 1,7 m de altura e que, durante a abordagem, estava usando um gorro. Segundo a vítima, esse segundo policial - que, posteriormente, identificou-se ser o ora paciente - "sempre estava usando um gorro na cabeça e tinha barba grisalha" (fl. 109), a evidenciar que, na delegacia, houve descrição prévia das características do agente. 



    Ainda, o Juiz sentenciante fez menção aos depoimentos prestados pelo corréu – o outro policial civil, Alcir Ghidini –, o qual apresentou relatos em sintonia com os narrados pela vítima Ivan. Com efeito, afirmou esse corréu que, no dia dos fatos, "passava pelo Posto Ribas (seu caminho) e adentrou ao posto para abastecer. No interior do posto, visualizou um veículo Uno azul, sendo que uma pessoa lhe fazia sinal, o chamando. Ao ver a pessoa, lembrou-se de quem era (era a pessoa que há 30/40 dias, junto com Itamar, havia visto)" (fl. 42). Ou seja, o próprio corréu admitiu que quem o acompanhava naquela abordagem anterior feita à vítima – ocorrida cerca de três semanas antes – era o ora agravante. 



    Também faço menção aos depoimentos prestados pelo investigador de polícia Evandro Soares Pinto, arrolado como testemunha, segundo o qual, após o flagrante, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia. Na ocasião, foram mostradas fotos dos policiais que trabalham na região (e não apenas a do recorrente), momento em que a vítima o reconheceu como sendo o segundo policial que teria lhe exigido vantagem indevida (fl. 46). Na sequência, pegaram mais fotos do paciente no Facebook e, numa delas, ele estava com a mesma touca usada no momento do delito, touca, essa, que posteriormente foi inclusive encontrada dentro do veículo. 



    Consoante consta da sentença condenatória que, "em relação às fotos de Itamar mostradas à vítima, esta aduziu que Itamar, quando lhe abordou, usava a mesma 'touca' da imagem mostrada" (fl. 45). Consta, ainda, que o ofendido "aduziu já conhecer os policiais (Ghidini e Itamar), vez que teve um acidente em data anterior" (fl. 46). Também há menção ao fato de que o Delegado de Polícia Cássio André Dias Conceição, responsável por efetuar a prisão em flagrante do Policial Civil Alcir Ghidini, ao relatar os detalhes da abordagem, afirmou: "achamos uma foto do ITAMAR no 'Facebook', inclusive com a mesma roupa que ele abordou, inclusive a touca estava dentro do veículo" (fl. 47). 



    Assim, consoante bem concluiu o decisum ora recorrido, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima Ivan, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Por fim, mas não menos importante, faço menção ao fato de que essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório. 



    Irretocável, portanto, a conclusão do decisum ora agravado de que deveria ser mantida inalterada a condenação imposta ao réu. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os relatos das testemunhas. A propósito, ficou registrado que o próprio corréu admitiu que quem o acompanhava naquela abordagem anterior feita à vítima – ocorrida cerca de três semanas antes – era o ora agravante. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que nada mais foi referido ou produzido com relação ao reconhecimento fotográfico na fase de inquérito policial, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente